Tribunal: TJDFT
Processo: 0029272-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029272-11.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MODESTO VIEIRA AGRAVADA: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO GUSTAVO HENRIQUE MODESTO VIEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre registrar que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo em recurso especial, mas o endereça ao Supremo Tribunal Federal (id. 21669048 – pág. 2). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões da insurgência, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Afirma ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 22168308 para que todas as intimações relativas à agravada Mapfre Vida S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018